Tribunal: TJDFT
Processo: 0753785-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0753785-24.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ENGERTAL CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: EDILSON MOREIRA COUTINHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por ENGERTAL CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA impugnando a decisão proferida no cumprimento de sentença ajuizado por EDILSON MOREIRA COUTINHO. A agravante alega, em síntese, que é indevida a fixação do valor a ser restituído em R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais), pois em desacordo com o título judicial exequendo, e que não se justifica a imposição de multa, pelo menos até que os valores corretos sejam apurados, e a majoração da verba honorária, considerando a natureza do processo. Acrescenta que deve ser afastada a solidariedade, por não ter contribuído para o descumprimento da obrigação. Pede a atribuição de efeito suspensivo e a reforma da decisão impugnada para excluir dos cálculos a importância relativa ao FGTS, bem como afastada a majoração da verba honorária. DECIDO Nos termos do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão proferida no cumprimento de sentença, o qual, recebido no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). A decisão agravada tem o seguinte teor: “Trata-se de pedido de liquidação de sentença por arbitramento apresentado por EDILSON MOREIRA COUTINHO em face de THOMAS PASCOAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e ENGERTAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. A presente demanda visa a apurar o valor das perdas e danos sofridos pelo autor, que pretende receber: 1) a título de ressarcimento, o valor correspondente ao sinal de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais, ID 88386693) e ao saldo de FGTS, de R$ 4.259,08 (quatro mil, duzentos e cinquenta e nove reais, e oito centavos, ID 88386694); 2) multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato, por descumprimento, conforme a previsão do contrato (ID 88386692); 3) honorários advocatícios de sucumbência (ID 205532191). As partes foram intimadas para apresentar pareceres ou documentos elucidativos, com o escopo de se alcançar a apuração do valor devido (ID 206147953). O autor juntou documentos em anexo à sua petição de ID 206500618. Em seguida, a ré ENGERTAL CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA apresentou impugnação, na qual alega ausência de responsabilidade por não ter ela dado causa à frustração do negócio; diz que o FGTS do autor não chegou a ser utilizado, porque o financiamento não foi aprovado; sustenta que o sinal foi pago à ré THOMAS PASCHOAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, de modo que a restituição deve ser feita pela referida empresa; e defende que a multa contratual não é devida, pois a conclusão do negócio ocorreu por fato alheio à sua vontade. Diante de tais circunstâncias, entende que os valores devidos no presente litígio se referem apenas aos honorários de sucumbência (ID 209008183). Por sua vez, a ré THOMAS PASCOAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA aduziu que não recebeu qualquer valor de FGTS e que não pode ser condenada a restituir o valor do sinal porque não deu causa à frustração do negócio. Na mesma direção, pugnou pelo arbitramento do valor apenas no tocante aos honorários de sucumbência (ID 209522596). O autor foi ouvido em réplica no ID 213200383. Como se extrai da análise dos presentes autos, o egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios já decidiu que houve dano e que este Juízo deve realizar a apuração das perdas e danos sofridos pelo autor (ID 201106000). Nos termos do art. 509, § 4o, do Código de Processo Civil, “na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou”. Logo, este Juízo deve se atentar aos limites do título judicial liquidando, o que se passa a fazer. De acordo com o acórdão que transitou em julgado (ID 171583456), a obrigação de fazer deverá ser “liquidada em cumprimento de sentença e, na impossibilidade de ser cumprida, a sua resolução em perdas e danos, nos termos do pedido subsidiário formulado pelo autor, caso em que os réus/apelados devem restituir, solidariamente, o valor do sinal, atualizado monetariamente desde o desembolso e acrescido de juros, bem como da multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato, monetariamente corrigido e acrescido de juros, a contar da citação” (ID 171583658). Portanto, diferentemente do que foi alegado por ambas as rés, é fato incontroverso que houve dano e que elas devem se responsabilizar por sua ocorrência. No caso em tela, foi comprovado que o autor pagou a quantia de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), a título de sinal (ID 206500623), e não de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos), pois foi juntado o mesmo comprovante de depósito em dinheiro duas vezes, realizado em favor da ré THOMAS PASCOAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. Também houve a demonstração da existência de saque do saldo de FGTS do autor, no valor de R$ 4.259,08 (quatro mil, duzentos e cinquenta e nove reais, e oito centavos), em 10/11/2020, pelo Código 99, que indica que o saldo foi liberado para financiamento de imóvel (ID 88386694). Em adição, a cláusula sexta do contrato particular de compra e venda de imóvel residencial, firmada entre as partes, estabelece “multa igual a 10% (Dez por cento) sobre o valor total do CONTRATO, a título de despesas administrativas” (ID 206500626). O valor total do contrato é R$ 122.000,00 (cento e vinte e dois mil reais), de maneira que a multa perfaz a quantia de R$ 12.200,00 (doze mil e duzentos reais). Considerando que o autor trouxe a comprovação de seu prejuízo, a fixação do valor das perdas e danos em seu favor é cabível. Por fim, no tocante aos honorários de sucumbência, consigno que a sentença fixou a verba em R$ 1.000,00 (mil reais), como determinado no ID 120808527, tendo o egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios mantido o valor, sem honorários recursais (ID 171583658). Em sede de recurso especial, o egrégio Superior Tribunal de Justiça majorou os honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor arbitrado por este Juízo (ID 171583689, fl. 09). Ante o exposto, atento ao teor de ID 171583658, ARBITRO o valor de R$ 5.009,08 (cinco mil, nove reais e oito centavos), advindos da restituição do sinal pago pelo autor e do saldo do FGTS por ele utilizado para custear a compra e venda que restou impossível, atualizados monetariamente desde o desembolso e acrescido de juros de mora; bem como o valor de R$ 12.200,00 (doze mil e duzentos reais), oriundos da multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato, monetariamente corrigidos e acrescidos de juros, a contar da citação. A soma dos supramencionados valores será o montante que fixo a título de perdas e danos a serem pagos solidariamente pelas rés THOMAS PASCOAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e ENGERTAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. Quanto aos honorários advocatícios de sucumbência, fixo o valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), corrigidos desde o arbitramento. Assim, tendo sido liquidada a sentença, intime-se o autor para apresentar requerimento de cumprimento de sentença, nos moldes do art. 524, do Código de Processo Civil, devidamente acompanhado de planilha discriminada com o valor atualizado do débito. Prazo: 15 (quinze) dias. Após, volvam-me os autos conclusos.” Pois bem. Em análise sumária, própria do exame de liminar em agravo de instrumento, verifica-se que não se encontram presentes os requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência. Isto porque a decisão agravada está suficientemente fundamentada no sentido de que a condenação é solidária, nos termos do título judicial exequendo, e que está devidamente comprovado o saque do FGTS para a liberação do financiamento, a previsão contratual da multa de 10%, e que a majoração da verba honorária para 20% foi efetivada em sede recursal pelo Superior Tribunal de Justiça, cujos fundamentos, em cognição não exauriente, não merecem reparos. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se o agravado para apresentar resposta ao recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator